Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-18.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001193-18.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ELISON MOREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO OU PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los. 3. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 4. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando, para tanto, a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio. 5. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto quando verificada a ocorrência de violência e de ameaça. 6. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade quando o réu se aproveitou da confiança de seus colegas de trabalho e do horário do expediente laboral para praticar o roubo, o que torna a sua conduta dotada de maior reprovabilidade. 7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando a inexistência de provas concretas do suposto crime, pois hora alguma agrediu a suposta vítima em decorrência do suposto roubo, mas sim foi agredido pela mesma, tendo seu aparelho celular roubado. Pede a aplicação do princípio in dubio pro reo a desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A tese de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto privilegiado alegada pela defesa também não se sustenta, tendo em vista que foi comprovada a violência contra a vítima e a ofensa à sua integridade física” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025